Tribunal: TJMT
Processo: 0000899-76.2013.8.11.0093
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000899-76.2013.8.11.0093
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[VALDEMIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 037.445.889-80 (RECORRIDO), PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - CPF: 017.804.011-83 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (RECORRIDO), EMANUEL LIMA COSTA - CPF: 918.876.821-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REQUERENTE:
VALDEMIR FERREIRA DA SILVA

REQUERIDO:
MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO TRABALHISTA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO MUNICÍPIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA À REVELIA DAS IMPOSIÇÕES DO ART. 37, II, DA CF - NULIDADE RECONHECIDA - DIREITO À INDENIZAÇÃO RELATIVA AO FGTS - CONFIGURAÇÃO - MULTA DE 40% - DESCABIMENTO - MULTAS PREVISTAS NO ART. 467 E 477, § 8o, DA CLT E ANOTAÇÃO NA CTPS - BENEFÍCIOS ESTRITAMENTE CELETISTAS – SENTENÇA RETIFICIADA. 1. A contratação de servidor público por prazo determinado quando ausente quaisquer das hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público prevista em lei, atinge o âmago da relação jurídico-administrativa, ensejando a declaração de nulidade dos pactos, por estarem em descompasso com a lei de regência e o art. 37, IX, da Constituição Federal. 2. Não obstante, “O fato de o contrato de trabalho temporário ser nulo 'ou se tornado nulo em razão de sucessivas e ilegais prorrogações' não transforma automaticamente o seu caráter jurídico-administrativo em celetista. A sua natureza é e continua sendo jurídico-administrativa, a atrair a competência da justiça comum, estadual ou federal”. (Reclamação 5.863/MT, Ministro Joaquim Barbosa). 3. Reconhecida a nulidade da contratação temporária, por ausência de prévia aprovação em concurso público, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e da redação dada pela Súmula 363 do TST. 4. Em se tratando de relação jurídico-administrativa, não se aplica a multa de 40% do FGTS, aquelas previstas nos arts. 467 e 477, § 8o, da CLT, assim como a anotação na CTPS, por se tratar de verbas tipicamente celetistas. Sentença Retificada, para retirar a anotação na CTPS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
referente à Ação Trabalhista identificada pela numeração única: 0000899-76.2013.8.11.0093 proposta por
VALDEMIR FERREIRA DA SILVA
em desfavor de
MUNICIPIO DE FELIZ NATAL
, no qual o Juízo da Vara Única de Feliz Natal, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o município a: Anotação na CTPS de todo o período laborado; Recolher o FGTS de todo o período laborado; Realizar o recolhimento do INSS durante o período laborado, devendo todas as verbas pagas com base na última remuneração da autora (Id: 133980793 – páginas 25 a 32).

Não houve recurso voluntário.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de se manifestar no presente feito (Id: 134730152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
referente à Ação Trabalhista identificada pela numeração única: 0000899-76.2013.8.11.0093 proposta por
VALDEMIR FERREIRA DA SILVA
em desfavor de
MUNICIPIO DE FELIZ NATAL
, no qual o Juízo da Vara Única de Feliz Natal, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o município a: Anotação na CTPS de todo o período laborado; Recolher o FGTS de todo o período laborado; Realizar o recolhimento do INSS durante o período laborado, devendo todas as verbas pagas com base na última remuneração da autora (Id: 133980793 – páginas 25 a 32).

Pois bem.

No presente caso, resta evidente a nulidade dos contratos celebrados entre a autora e o ente municipal, pois, a despeito de enquadrados como de excepcional interesse público, não buscavam o atendimento de situações de urgência ou excepcionais, mas sim o preenchimento de cargo de natureza permanente (Enfermeiro), para o qual era imprescindível a realização de concurso público.

Destarte, não se enquadrando quaisquer dos pactos firmados entre as partes em alguma das situações que autorizam a contratação temporária por excepcional interesse público, o reconhecimento de sua nulidade é medida de rigor, em conformidade com o posicionamento atual da jurisprudência pátria.

A nulidade contratual, no entanto, não transforma os contratos então celebrados em celetistas, permanecendo o seu caráter jurídico-administrativo como, inclusive, vem entendendo a jurisprudência sobre o tema.

Nesse sentido, aliás, o Ministro Joaquim Barbosa já consignou que
“O fato de o contrato de trabalho temporário ser nulo ‘ou se tornado nulo em razão de sucessivas e ilegais prorrogações’ não transforma automaticamente o seu caráter jurídico-administrativo em celetista. A sua natureza é e continua sendo jurídico-administrativa, a atrair a competência da justiça comum, estadual ou federal”. (Reclamação 5.863/MT, Ministro Joaquim Barbosa).

Por outro lado, embora o FGTS seja verba de origem trabalhista e não haja previsão de seu recolhimento na lei municipal que rege os pactos objeto dos autos, nem mesmo no art. 39, § 3o, da CF, que estende aos servidores públicos apenas parte dos direitos conferidos aos trabalhadores celetistas, tem entendido a jurisprudência pátria, em tese a que me filio, pela sua incidência em contratos como os dos autos, com fundamento no art. 19-A, da Lei 8.036/90 e no Enunciado 363/TST, que dizem o seguinte, respectivamente,
in verbis
:

“A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2o, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS”.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria, vejamos:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS ( RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável ( CF, art. 37, § 2o). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido”. (STF-Tribunal Pleno – RE 705140, Rel.: Min. Teori Zavascki, j. 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO SEM CONCURSO PÚBLICO. DEPÓSITO DE FGTS. OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.1. Cinge-se a controvérsia a decidir se há obrigatoriedade de pagamento de FGTS em caso de exoneração de servidor contratado temporariamente sem concurso público.2. O STF entende que "é devida a extensão dos direitos sociais previstos no art. 7o da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da Republica, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado" ( AI 767.024-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24.4.2012). 3. O STJ firmou, sob o rito do art. 543-C do CPC, entendimento no sentido de que a declaração de nulidade do contrato de trabalho, em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS ( REsp 1.110.848/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Seção, DJe 3.8.2009). 4. Por expressa previsão legal, é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário (art. 19-A da Lei 8.036/90, incluído pela MP 2.164-41/2001). Agravo regimental improvido”. (STJ-2a T. – AgRg no REsp 1434719/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso Especial provido”. (STJ-2a T. – REsp 1335115/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06/09/2012, DJe 24/09/2012)

“APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – NULIDADE -AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA REPUBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da Republica. Deve-se assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13o salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente provido”. (TJMT-4a Câm. Cível – Apelação 66517/2012, Re. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 05/03/2013, DJE 15/03/2013)”

O vício existente na contratação do servidor temporário, vazado na sistemática violação à Constituição Federal, mediante injustificada prorrogação verbal de contrato por prazo determinado, atinge o âmago da relação jurídico-administrativa, ensejando a declaração de nulidade do contrato e o direito do ex-servidor temporário ao depósito dos valores do FGTS e férias acrescidas de 1/3.

Ante ao exposto, em sede de
Reexame Necessário
,
RETIFICO
a sentença em exame, tão somente para afastar
a obrigação da parte requerida na
anotação da CTPS da requerente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023